Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712498-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMAS RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DILMAS RODRIGUES DE SOUZA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança de no 0702363-53.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA ( SLU) e outro, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 190325447 dos autos originais): “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DIMAS RODRIGUES DE SOUSA em face do CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES SLU/DF, com o objeto de questionar inércia na conclusão de processo administrativo que objetiva a conversão de tempo especial em comum, para fins de benefícios previdenciários. Custas recolhidas. Decido. O objetivo do presente mandado de segurança é apenas discutir a inércia em relação à conclusão de processo administrativo e não o mérito relacionado ao próprio benefício previdenciário, tema já pacificado pelo STF. Em primeiro lugar, não há qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a segurança pretendida em caráter liminar, conforme exige o artigo 7o, III, da lei do MS. No caso, não há qualquer risco de perecimento do direito ou iminente prejuízo, uma vez que o objeto é restrito à apuração de eventual omissão abusiva, em razão da violação do princípio da duração razoável do processo administrativo. Nada justifica a antecipação da segurança no presente caso. Em relação à alegada omissão abusiva propriamente dita, essencial ouvir a autoridade coatora, em informações, a fim de que este juízo possa apurar se há razoabilidade na demora na conclusão do processo administrativo, ou seja, se há ilegalidade por inércia injustificada. Apenas após as justificativas será possível apurar se a demora é justificada ou abusiva. De acordo com a decisão proferida no ID 190163889, p.8, há informação de que o processamento do pedido demanda análise de todo o histórico do servidor e que há mais de 300 processos em análise ao tempo do pedido. Consta, ainda, em ID 190163889, p.146/148, datado de 26/102023 da gerência de direitos e vantagens, que a conclusão do processo administrativo dependeria da análise pela Coordenação de Reconhecimento de Direitos. Não há informação da conclusão da instrução do processo. Portanto, é possível que a omissão ou o retardamento sejam justificados. Portanto, apenas após as informações será possível apurar se a omissão abusiva e, consequentemente, ilegalidade, capaz de violar o direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo. Por fim, o prazo de 30 dias, previsto em lei, pressupõe instrução finalizada. Ao que se depreende dos autos, em especial da decisão da gerência de direitos e vantagens, a instrução ainda não foi encerrada, diante da necessidade de juntada de documentos. Isto posto, ante a ausência de ilegalidade evidente, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, para prestar informações e para cumprimento da liminar. Prazo: 10 dias. Dê-se ciência ao SLU-DF para se quiser, intervir no feito. Após manifestação da autoridade coatora, ao MPDFT. Por fim, após manifestação do MPDFT, anote-se concluso para sentença.”. Em suas razões recursais (ID 190163868), afirma que solicitou administrativamente a conversão do tempo especial trabalhado em tempo comum, nos termos do art. 49 da Lei 9.784/99. Menciona que o órgão teria o prazo de 30 dias para decidir, contudo se mantém inerte há 666 dias. Argumenta que o pedido administrativo foi realizado em 19/05/2022, autos de n.o 00094- 00002259/2022-71, sendo que já decorreu 666 dias sem que houvesse a apreciação pela autoridade administrativa. Verbera que há violação ao direito líquido e certo do impetrante à duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. Defende que não postula a concessão do benefício requerido, mas que que o seu pedido administrativo seja apreciado. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar ao impetrado que analise o pedido de concessão do benefício postulado pelo impetrante/agravante, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante impetrou mandado de segurança para obrigar o agravado a apreciar o pedido administrativo formulado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Com efeito, o remédio constitucional escolhido prevê que será adotado para a defesa do direito líquido e certo contra ato ou omissão praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, bem como que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final, conforme prevê o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009. Transcrevo: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Desse modo, a concessão da liminar no mandado de segurança é possível desde que presentes cumulativamente a plausabilidade do direito e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao fim da demanda (periculum in mora). Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA DE EX-MILITAR DA AERONÁUTICA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). 3. Na espécie, contudo, ausente se revela, de modo mais expressivo, o risco de ineficácia da medida, haja vista que o pleito autoral, no que persegue o restabelecimento da vantagem pecuniária e a utilização do plano de saúde, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja concedida apenas ao final do processo. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS: 26339 DF 2020/0137691-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/06/2021) (negritei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Recurso em mandado de segurança interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento que questionava decisão que homologou cálculos periciais, em fase de liquidação de sentença. 2. O deferimento de tutela liminar pressupõe a presença de dois requisitos, quais sejam: (i) a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente; e (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito 3. Na hipótese, não houve o preenchimento dos requisitos necessários. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 61917 SE 2019/0290480-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020) No caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não restou demonstrada que a não concessão da liminar se mostraria ineficaz, caso seja concedida ao final do processo. Ao contrário, o agravante sequer soube indicar qual seria o dano que lhe acarretaria, caso se postergasse o deferimento do pedido para o julgamento de mérito. Assim sendo, conforme bem ponderou o juízo de origem, mostra-se necessária aguardar o contraditório para ouvir a autoridade coatora e os esclarecimentos prestados para a demora na tramitação do pedido administrativo. Nesse contexto, não restou demonstrado o perigo da demora, o que impede a concessão da liminar no mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Após, envie-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora